Tribunal: TJDFT
Processo: 0740854-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740854-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MICAEL MAUCLENE DA SILVA PORTELA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALESSANDRO BISPO FERREIRA CARDOSO D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração opostos no ID 67389155. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 16:25:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator